Tribunal: STF
Processo: RE 367952
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto de
renda na fonte. Proventos. Lei no 7.713/88. Limites e restrições.
Validade. Art. 153, § 2o, II, CF. Não auto-aplicável. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento